Tribunal: TCU
Processo: 003.667/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2442/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.667/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Leal Vasconcellos (XXX.485.207-XX); Maria Ginette Sato (XXX.066.202-XX); Maria Janette Sato (XXX.792.282-XX); Marilane Santos de Oliveira (XXX.028.757-XX); Rosa Ayako Sato (XXX.443.742-XX); Sheila Carneiro Silva Silveira (XXX.088.757-XX); Vera Maria Missiaggia Hack (XXX.079.700-XX); Vera Yashuko Sato Flexa (XXX.791.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.